Tribunal: STF
Processo: HC 201208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PETIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Arthur de Miranda Filho, advogado, em benefício de Bruno Frances Rocha de Carvalho, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.6.2018, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 449.993/SP:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, de próprio punho, por Bruno Frances Rocha de Carvalho, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.564 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006, e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003. Condenação com trânsito em julgado (fls. 31/32 – Ação Penal n. 0008459-89.2012.8.26.0577). 
    A defesa, então, ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça local que, por sua vez, indeferiu o pleito e, em 7/12/2017, o acórdão transitou em julgado. 
    Daí a presente impetração, em que se alega desproporcionalidade na exasperação da pena base em 1/3 pela quantidade da droga, razão pela qual se requer a modificação do patamar de aumento na primeira fase da dosimetria penal. 
    Noutro ponto, sustenta-se a ocorrência de bis in idem, mormente porque [...] não foi aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, novamente sob o argumento da suposta expressiva quantidade de droga, a qual levaria a suposição de participação do paciente em organização criminosa (fl. 83). 
    Requer-se, pois, a concessão liminar da ordem, [...] no sentido de ser reduzida a pena-base pelo excesso apontado e aplicada a redução penal prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e alterado o regime inicial (fl. 84). 
    Prestadas as informações às fls. 30/78. O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem (fls. 87/99). 
    É o relatório. 
    Tem-se do acórdão da revisão criminal (fls. 73/74): 
    ‘[...] As penas-bases dos crimes previstos na Lei de Drogas (art. 33, caput, e § 1º, I) foram com acerto aumentadas de 1/3 pela quantidade e variedade de tóxicos apreendidos, alcançando 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. 
    Em seguida a causa de redução do art. 33, § 4º, foi afastada, pois, “Embora não haja prova suficiente para a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, o fato de ter sido apreendida considerável quantidade de entorpecentes, além de material para o preparo de drogas (pasta-base e acetona), evidencia que os réus se dedicavam às atividades criminosas, eis que, com certeza, multiplicariam as drogas apreendidas com a finalidade de comercializá-las, ou seja, praticavam o espúrio comércio não de forma isolada, mas como meio de vida”, fls. 473. 
    Na sequência, em razão da qualificadora do art. 40, VI, as penas foram majoradas em 1/6, resultando 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa. Já as penas do porte ilegal de arma de fogo foram as mínimas previstas, 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, totalizando 18 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 1.564 dias- multa. 
    A douta Defensoria Pública sustenta ter havido bis in idem, pois a quantidade de substâncias entorpecentes foi considerada na primeira e terceira fases do apenamento. 
    Mas o que se verifica do acórdão rescindendo é que o ilustre Desembargador Relator aumentou as penas do tráfico na primeira fase em razão da quantidade e variedade de drogas, realmente significativas. 
    Em seguida deixou de reduzir as reprimendas com fundamento no art. 33, § 4º, por entender que a quantidade de drogas, bem como apreensão de material para o preparo da droga (pasta-base e acetona), indicava que o peticionário se dedicava à atividade criminosa. 
    Tanto na primeira, como na terceira fase de cálculo das penas, outros fatores, além da quantidade de tóxicos, foram considerados em desfavor do peticionário, o que afasta a tese defensiva de ocorrência de bis in idem. 
    Nesse sentido bem salientou o ilustre Procurador de Justiça, dr. Cesar Pinheiro Rodrigues, que “não há que se falar em bis in idem, já que a quantidade da droga apreendida não foi utilizada de forma isolada para afastar a causa de diminuição de pena, mas sim as circunstâncias do crime, que demonstram que o recorrente se dedicava as atividades criminosas”, fls. 32. 
    Nessas condições, e sendo o regime inicial fechado o único cabível em razão da pena total imposta, indefere-se o pedido revisional. […]
    De início, não vislumbro qualquer ilegalidade apta à concessão da ordem, visto que o Magistrado pode considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    E pelo que consta dos autos, trata-se de [...] 231 'buchas', mais 5 tabletes contendo cerca de 1.852,30 g de Cannabis sativa L, 70 invólucros plásticos, além de 2 porções contendo cerca de 748,70 g de cocaína em pó, além de 1 invólucro contendo 37,80 g de cocaína, na forma petrificada-'crack' [...] (fl. 71 – grifo nosso). 
    No que se refere à minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, verifico, também, que as instâncias ordinárias pautaram sua escolha em dados concretos tais como: quantidade de drogas e apreensão de material para o preparo da droga (pasta-base e acetona), indicando que o peticionário se dedicava a atividades criminosas. 
    Observa-se, pois, que a pena-base do paciente se afastou do mínimo legal com base na quantidade e variedade da droga apreendida, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    Da mesma forma, houve fundamentação concreta para o afastamento da minorante, consubstanciada não só na quantidade de drogas apreendidas, mas, também, por conta da apreensão de material para o preparo dessas substâncias. 
    Nesse passo, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem neste writ. 
    Ante o exposto, denego a ordem” (e-doc. 4).
    2. No presente habeas corpus, o impetrante alega que “em grau de Apelação ocorreu a incidência do indevido bis in idem, pois a quantidade e a natureza da droga já é utilizada na primeira fase de dosimetria da pena para exasperar as penas-base para 7 anos, 9 meses e 10 dias para cada um dos delitos do art. 33, caput, e art. 33, § 1º, inciso I da lei 11.343/06, e, utilizada novamente na terceira fase da dosimetria para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06. Insta salientar, que não há nada que evidencie dedicação a qualquer atividade criminosa, não foram encontrados anotações, contatos, contabilidade, dinheiro, bens de valor ou algo semelhante, além de que o Paciente não era investigado e nenhuma diligência foi realizada” (fl. 8, e-doc. 1).
    Sustenta que, “tanto na Petição de Revisão Criminal como no pedido de Habeas Corpus, o Paciente não almejou em momento algum alcançar absolvição, e sim a redução da pena imposta que foi, e é, excessiva para a repreensão e prevenção dos delitos aos quais o Paciente foi acusado” (fl. 11, e-doc. 1).
    Argumenta que, “em 1º e 2º graus, o paciente negou a traficância e pleiteou sua absolvição, pois pensava que o crime de tráfico de drogas ocorria apenas quando a pessoa vendia ou produzia drogas, o que de fato nunca fez, não sabia que ao ‘guardar’ seria enquadrado no delito do art. 33, caput, da lei 11.343/06. Hoje em dia entretanto, entende que com sua atitude no dia dos fatos de guardar a bolsa que diga-se de passagem desconhecia seu conteúdo, estaria se encaixado na figura do art. 33, caput, da lei 11.343/06 pelo verbo ‘guardar’, estando passível de condenação por tráfico de drogas. O paciente nos dias atuais entende que errou, mas errou sem saber da gravidade e impulsionado pela abstinência da droga, assim sendo, o que o mesmo requer é que seja aplicada uma pena justa, pois nunca teve maior envolvimento direto ou indireto com qualquer crime que seja, não passando de um mero usuário de entorpecentes, uma vítima do tráfico” (sic, fl. 12, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Requer, seja corrigido o indevido ‘bis in idem’ na dosimetria da pena e que a quantidade e natureza da droga sejam consideradas apenas na primeira ou na terceira fase da dosimetria, se a quantidade, nesse caso for necessária à dosimetria da pena, conforme já citado anteriormente nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: ARE 666.334/AM (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ 6/5/2014. Precedentes do STJ e do STF (HC 364.866/SP, Quinta Turma, julgado em 27/09/2016, DJE 10/10/2016) (HC 133.752. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, Public. 10/06/2016)/(HC 123.168/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 21/10/2014, Public. 14/11/2014); Seja aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, pois além de primário, de bons antecedentes, não foram efetuadas investigações ou diligências, tampouco foram encontrados maquinários, apetrechos, anotações, contatos, contabilidade, dinheiro, bens de valor ou algo semelhante, além de que não há nada que evidencie dedicação a qualquer atividade criminosa; Seja absorvido o delito do art. 33, § 1º, inciso I, da lei 11.343/06 pelo art. 33, caput, da mesma lei, por não se tratar de delitos autônomos ou, na hipótese de não absorção, que seja substituída a aplicação do Concurso Material, art. 69 do Código Penal pela aplicação do Concurso Formal, art. 70 do C.P entre esses delitos, pois se trata de um único flagrante, de uma única ação, a do verbo ‘guardar’, previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06. Nesse sentido, também o já mencionado entendimento. Apelação Criminal nº 0028170-80.2012.8.26.0577, Rel. Waldir Sebastião de Nuevo Campos Júnior; Seja aplicado o redutor do art. 28 do Código Penal juntamente com o do art. 46 da lei 11.343/06, pois o mesmo infringiu o art. 33, caput, da lei 11.343/06 pelo verbo ‘guardar’ estando visivelmente alcoolizado e impulsionado pela abstinência e compulsão pelo uso de drogas sem a plena capacidade de entender o caráter ilícito e a gravidade da ação. Por fim requer, seja desclassificado o delito do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da lei 10.826/03 para o art. 14 da mesma lei, por tratar-se de arma de uso permitido e desmuniciada, ou seja, uma garrucha velha de calibre 32, que não teve sua numeração intencionalmente suprimida, e sim desgastada pelo tempo, oxidação, falta de uso e manutenção” (fls. 13-14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos referentes às decisões proferidas em primeiro e segundo graus de jurisdição, a impossibilitar a compreensão completa do quadro apresentado e o exame do pedido.
    Sem dados suficientes para a necessária análise do que relatado e que permitam ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 183.018-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 22.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.068-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora